Tribunal: TJSP
Processo: 2214351-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pelo grupo em recuperação – Pretensão de minoração do crédito listado pela administradora judicial, com base nas informações e nos documentos fiscais fornecidos pelo próprio devedor – Quitação do contrato não comprovada – Entendimento da D. maioria desta Turma Julgadora no

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pelo grupo em recuperação – Pretensão de minoração do crédito listado pela administradora judicial, com base nas informações e nos documentos fiscais fornecidos pelo próprio devedor – Quitação do contrato não comprovada – Entendimento da D. maioria desta Turma Julgadora no sentido de que cabe à recuperanda demonstrar que os lançamentos encontrados pelo Administrador Judicial não correspondem à verdade dos fatos, nos termos do artigo 417 do Código de Processo Civil, ou, ainda, que o auxiliar do Juízo não encontrou esses lançamentos nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor – Decisão mantida – Recurso desprovido.